Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-49.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001555-49.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Pedro (APELANTE), ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE - CPF: 180.475.800-00 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por manifesta inadmissibilidade.

2.

A decisão agravada considerou incabível o recurso com base no art. 1.042 do CPC, ante a expressa vedação legal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 660/STF).

4.

Questiona-se, ainda, a alegada nulidade da decisão agravada por suposta inobservância do art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno do TJMT.

III. Razões de decidir

5.

A decisão agravada não foi proferida em sede de admissibilidade, mas em juízo negativo de conhecimento por inadequação formal do recurso.

6.

O art. 1.042 do CPC não autoriza o manejo de agravo em recurso extraordinário contra decisão fundamentada em repercussão geral, sendo o recurso cabível o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.

7.

A alegada nulidade da decisão não se sustenta, pois o parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT aplica-se apenas a processos com pedido de efeito suspensivo, o que não é o caso.

8.

Não se aplica a fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro, como já decidido pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação de repercussão geral. 2. Não se aplica a fungibilidade recursal quando caracterizado erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, § 2o, e 1.042; Regimento Interno do TJMT, art. 41, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1272195 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.10.2020; STF, Rcl 44523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 17.02.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0001555-49.2012.811.0002

AGRAVANTE: JUAREZ TOLEDO PIZZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JUAREZ TOLEDO PIZZA
, contra decisão desta Vice-Presidência que
negou seguimento
ao agravo em recurso extraordinário, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

O agravante
suscita em preliminar a nulidade da decisão agravada, visto que na relatoria do acórdão recorrido (id 112515954, p. 96/113), era vedado à então Vice-Presidente (Desembargadora Maria Erotides Kneip) atuar no exame de admissibilidade por força do art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno.

Em relação ao mérito, argumenta que não foram aplicados os efeitos do acordo
erga omnes
homologado, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573/STF, conforme reconhecido pela própria PREVIVAG; nem observou os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar (Recurso no 0012743-10.2010.8.11.0002 e Recurso no 0012741-40.2010.8.11.0002), assim como dos princípios da isonomia, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana e o princípio da fungibilidade recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 264501795).

Contrarrazões (id. 286434886).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
JUAREZ TOLEDO PIZZA
, contra decisão desta Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Agravo em Recurso Extraordinário, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 1.042 do CPC,
contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 34865/2017, ante a aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral.

Sobre a preliminar a nulidade da decisão agravada,
o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em 22/5/2017, por meio da Emenda Regimental n. 28/2017/TP (artigo 16), acresceu o parágrafo único ao art. 41, nos seguintes termos:

“Art. 16 - O inciso XVI do art. 41 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alterado para inciso XV, acrescido do parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 41 - Ao Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, compete:

XVI - Comunicar a todos os Desembargadores do Tribunal de
Justiça e aos Juízes Diretores de Foro, preferencialmente por via eletrônica, sobre as decisões de que tratam os arts. 1.029, § 4°, 1.035, § 5°, 1.036, § 1°, 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como a revogação da suspensão, caso o relator no Tribunal Superior não proceda à afetação, nos termos do art. 1.037, § 1°, do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R. n.° 025/2016 - TP)’

Parágrafo único. Os processos em que o Vice-Presidente tenha
participado do julgamento
como relator ou vogal
, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário,
com pedido de efeito suspensivo
,
serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça.’

[...]"

A redação do mencionado dispositivo revela que o termo "
os recursos com pedido de efeito suspensivo
" limita o impedimento aos processos nos quais há o referido pedido.

O Recurso Extraordinário em análise não tem pedido de efeito suspensivo, de maneira que o pleito foi corretamente analisado por esta Vice-Presidente, de acordo com a dicção do art. 41, parágrafo único do Regimento Interno.

Além disso, a decisão agravada não foi proferida em sede de admissibilidade do Recurso Extraordinário, mas de
juízo negativo de conhecimento do recurso, ou seja, constatou-se a inadequação formal do recurso.

No que tange as teses de mérito trazidas nas razões de seu recurso, sequer foram apreciadas na decisão agravada, já que constatada a inadequação formal, sem conhecimento do Recurso Extraordinário.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Nos termos do artigo 1.042 do CPC,
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
”
. (NEGRITEI)

Por sua vez, o art. 1.030, §2o, do CPC, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do tribunal de origem.

In casu
, consoante se depreende dos autos (fls. 1.055/1.056v-TJ), o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660).

Diante desse quadro, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do §2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. LEI 11.941/2009. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra capítulo do acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2o, do CPC. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1o/8/2013). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (STF - ARE 1272195 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020).

Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do STF.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória. IV- Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl 44523 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025